Tribunal: TJDFT
Processo: 0721590-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Eventual nulidade no título executivo judicial, que substituiu o contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra outrora celebrado entre as partes, somente pode ser alegada por instrumento processual adequado, no caso, por meio de ação rescisória ou anulatória. Por consequência, há óbice ao Executado rediscutir em sede de cumprimento de sentença aquilo que já fora definido no processo de conhecimento, sob pena de desconstituição imprópria do título executivo judicial e de violação à coisa julgada.
2. A parte Agravante apenas tece alegação genérica de que o processo executivo perdura por muito tempo, desde 2008, e que por tal razão já deveria estar prescrito, não indicando quando houve eventual inércia da parte Exequente e em que momento se deu a prescrição. 2.1) Contudo, no título executivo judicial ficou expressamente estabelecido que se aplica ao caso o prazo prescricional decenário. 2.2) Assim, se houve a suspensão do processo, nos termos do art. 921, do CPC, somente em 4/08/2020, em decorrência da ausência de bens penhoráveis, eventual prescrição apenas se consumaria, a priori, em 2030, nos termos da súmula n. 150 do STF.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.